Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710286-77.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS EM DECORRÊNCIA DE MOVIMENTO PAREDISTA. GREVE DE SERVIDORES DA CAESB. IMPEDIMENTO DE ACESSO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA AUTORA AO CANTEIRO DE OBRAS. RESPONSABILIDADE DA CAESB RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. 1. De acordo com o § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” 2. A CAESB deve ser responsabilizada objetivamente pelos prejuízos causados por movimento paredista de seus funcionários, que impediu o acesso de empregados da empresa autora a canteiro de obras, para fins de prestação dos serviços contratados. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 922, 927, 932 e 933, todos do Código Civil, asseverando que não pode ser responsabilizada, porquanto entende que a ação abusiva teria sido praticada exclusivamente pelo SINDÁGUA/DF, único responsável pelos dissabores suportados pela recorrida. Articula que não pode ser condenada por atos que não deu causa, não havendo, no caso, nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano supostamente causado; e b) artigos 8o, 85, § 3o, e 140, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito apenas aos limites percentuais predefinidos, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 927, 932 e 933, todos do CC. A uma, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Portanto, a despeito do movimento paredista ter sido promovido pelo Sindágua/DF, deve a ré ser responsabilizada pelos prejuízos causados por seus servidores, ao impedirem o acesso dos empregados da autora ao canteiro de obras para fins de prestação dos serviços contratados” (ID 12895480). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. E, a duas, porquanto “é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 8o, 85, § 3o, e 140, todos do CPC, na medida em que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas majorou os honorários de sucumbência, fixando-os em 11% (onze por cento) do valor da condenação. Rever tal assertiva demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027